Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PERFIL. ADEQUAÇÃO. AFERIÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS EM MANDADO DE SEGURANÇA PRÉVIO. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. REEXAME DE QUESTÕES JÁ SUPERADAS. COISA JULGADA MATERIAL. FUNÇÃO POSITIVA. APERFEIÇOAMENTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE JULGARA O RECURSO ADMINISTRATIVO DO AUTOR. ELISÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ESCOPO. OBSTAR O APERFEIÇOAMENTO DA COISA JULGADA. BOA-FÉ PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. Aferido que, no bojo de mandamus primeiramente manejado perante o mesmo Juízo, que ostentara idênticas partes e pedido, conquanto diversa a causa de pedir, foram elucidadas as questões atinentes à legitimidade da avaliação psicológica como etapa eliminatória do concurso para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, com previsão editalícia respaldada em exigência legal e de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, assegurando ao candidato a interposição de recurso administrativo, aperfeiçoada a coisa julgada do provimento que as resolvera, as matérias são impassíveis de serem revolvidas, notadamente sob a mesma premissa instrumental do definitivamente decidido.
3. De conformidade com o preceituado no art. 502 do estatuto processual, a coisa julgada material é “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, sendo consideradas “deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, art. 508), donde deflui que, observado o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade, obstando que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, “seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva)” (REsp 1782867/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, TERCEIRA TURMA, DJe 14/08/2019).
4. Emergindo dos autos que o autor obtivera provimento jurisdicional para obter a devolução do prazo para interposição de recurso administrativo contra o ato que o eliminara de certame público, sobejando que tal pleito fora analisado e posteriormente indeferido pela Administração Pública, a motivação do ato que julgara a irresignação administrativa é parte integrante e vincula o ato de exclusão, autorizando a aferição de sua legitimidade quanto à pertinência ou adequação dos motivos aos efeitos que irradiara, conquanto já apreciado judicialmente, por decisão acastelada pela coisa julgada, o indeferimento primevo realizado administrativamente preteritamente à renovação de prazo.
5. Aferido que os fundamentos expostos na motivação do ato que julgara e indeferira o recurso administrativo resplandeceram inexoravelmente revestidos de legalidade, lastreados nas disposições normativas estatuídas na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, sobejando que também não destoara dos parâmetros adotados pelas normas editalícias para a aplicação da avaliação psicológica, sobeja a inexistência de elementos aptos a infirmarem a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.
6. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao Judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída.
7. O controle de legalidade assegurado ao Judiciário no ambiente de certame público restringe-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não se afigurando viável que, mediante substituição da banca examinadora, repute inválido teste psicológico sem prova substancial de que, conquanto pautado pelos critérios estabelecidos pelo edital, conduzira à discricionariedade, pois não se afigura viável a substituição da banca examinadora por decisão judicial e se reputar aprovado ou recomendado concorrente que, submetido aos critérios universais de avaliação, fora eliminado se não evidenciada qualquer ilegalidade na condução das etapas avaliativas.
8. Emergindo dos autos que o requerimento de desistência da ação mandamental, formulado em caráter subsidiário nas razões recursais, ou seja, para a hipótese não acolhimento da pretensão reformatória formulada no apelo, almejara tão somente obstar o aperfeiçoamento da coisa julgada após a prolação de sentença de mérito desfavorável e a rejeição da pretensão reformatória em sede recursal, para o posterior aviamento de ação ordinária com objeto idêntico, ressoando desprovido de interesse processual na efetiva produção de provas, porquanto inviável no caso, o postulado traduz conduta contrária à boa-fé processual e deve ser coibido, sob pena de instrumentalização e malferimento da função teleológica do processo e legitimação do abuso no manejo do direito subjetivo de ação.
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.